Tribunal: TJMT
Processo: 1006205-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006205-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança, Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), IRON RIBEIRO SOUSA - CPF: 136.226.681-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (IMPETRANTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006205-16.2021.8.11.0000

PACIENTE: IRON RIBEIRO SOUSA
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES, ANA CAROLINA LENZI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PROPALADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – PLEITO DE REDUÇÃO OU EXONERAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O valor arbitrado para a fiança não pode ser tão elevado a ponto de inviabilizar a liberdade, nem tão diminuto a torná-la ineficaz.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, é viável e até recomendável reduzi-la, nos termos do art. 326 do Código de Processo Penal, para viabilizar a liberdade provisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006205-16.2021.8.11.0000

PACIENTE: IRON RIBEIRO SOUSA

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES, ANA CAROLINA LENZI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Iron Ribeiro Souza
, em liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança pela suposta prática do crime de furto de semovente domesticável (art. 155, § 6o, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

A defesa afirma que, em relação ao delito de porte de arma de fogo, o paciente teve sua liberdade provisória concedida, mas a manutenção dela condicionada ao pagamento de fiança no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Segundo sustenta, o paciente não possui condições financeiras de realizar o pagamento da garantia, argumentando que
Iron
não tem casa própria, possui muitas dívidas, é réu primário, tem residência fixa e trabalho lícito, além de ser arrimo de família.

Com essas considerações, pleiteia a exoneração ou a redução da fiança imposta.

O pedido de tutela liminar foi deferido (id. 83499458).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 83698511).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 85163459).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006205-16.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se que
Iron Ribeiro Souza
foi preso em flagrante, em 13.03.2021, com cento e noventa munições calibre .22 expansiva; quarenta e seis munições calibre .22 ogival; sete munições de calibre .38 expansiva; seis munições calibre .38 ogival; quinze munições intactas calibre .12; três espingardas de ar comprimido modificada para uso de munições calibre .22; um revólver calibre .38; e, na carroceria de sua camionete, um bovino abatido e cortado em partes, sem identificação de procedência (id. 83301450 - Pág. 48).

Na audiência de custódia, realizada em 13.03.2021, o juízo
a quo
relaxou a prisão em flagrante no tocante ao crime de furto de semovente, por não vislumbrar indícios de autoria e materialidade do delito.

Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, o magistrado concedeu a liberdade provisória, porém condicionou-a ao pagamento, no prazo de trinta dias, de fiança no valor de vinte mil reais (id. 83301450 - Pág. 28/29).

Como é cediço, a fiança deve ser arbitrada em patamar que não seja tão elevado a ponto de inviabilizar a liberdade, nem tão diminuto a torná-la ineficaz
[1]
.

De acordo com a defesa,
Iron Ribeiro Souza
não possui condições financeiras de realizar o pagamento da garantia no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contudo, a situação de vulnerabilidade financeira do paciente não autoriza exonerá-la, mas reduzi-la, isto porque, no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2021.8.16213, afirmou que seu salário atual é de dez mil reais (id. 83301450 - Pág. 77).

Ainda, malgrado ter dito residir em imóvel alugado, relatou possuir bens imóveis e depósitos em bancos.

De acordo com o artigo 326
[2]
do Código de Processo Penal, para a fixação da fiança serão consideradas a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, a vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

In casu
, verifico que o paciente possui vida pregressa exemplar, visto que nunca se envolveu em delitos anteriormente, o que fez presumir-se, mínima ou inexistente sua periculosidade.

Além disso, como bem pontuado pelo Ministro Rogerio Schietti
[3]
, “
a fiança é medida cautelar para ser imposta a acusados, mediante critérios objetivos, de sorte a não se transformar tal instituto em espécie de medida assecuratória ou
um preço a ser pago para a obtenção da liberdade
” (
grifo nosso
).

É bem verdade que o paciente portava um verdadeiro arsenal de armas e munições e quando questionado, em sede extrajudicial, afirmou “
serem de sua propriedade e para uso próprio
”, justificando que “
tem gado em área de conflitos de terra, e por este motivo tem as espingardas e o revólver
” (id. 83301450 - Pág. 121).

Contudo, o delito cometido – apesar de grave – não ocorreu com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que, sopesando os outros aspectos já mencionados (primariedade, condição financeira, vida pregressa e ausência de periculosidade), a redução da fiança se mostra razoável.

À visto do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
Iron Ribeiro Souza
, reduzindo a fiança arbitrada para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo as demais cautelares impostas pela autoridade coatora.

É como voto.

[1]
TRF 4a. HC 5028828-05.2019.4.04.0000. Relator: Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Julgamento: 24.07.2019.

[2]
Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

[3]
HC n. 476.465/RJ. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 08.03.2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021